Tribunal: TRF3
Processo: 5980788-75.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
183/1197)

5980788-75.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INSURGÊNCIA QUANTO À DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA

- O expert não atestou, de forma retroativa, o início da incapacidade. Desta feita, na linha do entendimento adotado pelo C. STJ, quando da edição da Súmula 576 (marco a ser fixado nos casos em que a incapacidade resta comprovada apenas no laudo), entendo que o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação da autarquia, quando o INSS tomou ciência da controvérsia trazida à esfera judicial

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final do julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação da parte autora parcialmente provid

Inteiro teor:
183/1197)

5980788-75.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INSURGÊNCIA QUANTO À DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA

- O expert não atestou, de forma retroativa, o início da incapacidade. Desta feita, na linha do entendimento adotado pelo C. STJ, quando da edição da Súmula 576 (marco a ser fixado nos casos em que a incapacidade resta comprovada apenas no laudo), entendo que o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação da autarquia, quando o INSS tomou ciência da controvérsia trazida à esfera judicial

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final do julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelação autárquica improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5980788-75.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CELIA LUCIA SIMIANO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5980788-75.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CELIA LUCIA SIMIANO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas em ação previdenciária ajuizada por CELIA LUCIA SIMIANO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, desde à cessação, em 08.03.18, ou a concessão de aposentadoria por invalidez.

A r. sentença, proferida em 13.05.19, julgou procedente o pedido e condenou o INSS a pagar à autora o benefício de aposentadoria por invalidez, a contar da data da juntada do laudo pericial aos autos, isto é, 12.11.18. Condenou o INSS, ainda, a pagar todas as parcelas vencidas até a data em que o benefício aposentadoria por invalidez for implantado, corrigidas monetariamente e acrescidas dos juros legais a partir do vencimento de cada parcela em atraso. Determinou que a atualização do débito fosse realizada conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, utilizando-se os indexadores constantes no item 4.3.1.1 do referido manual, aplicando-se o IGP-DI de maio de 1996 até agosto de 2006 e o INPC/IBGE, de setembro de 2006 em diante. Fixou o "mês de competência" para o termo inicial da correção monetária. Os juros de mora incidem, na forma simples, até junho de 2009, em 1% ao mês; de julho de 2009 até junho de 2012 em 0,5% ao mês; e, a partir de maio de 2012, conforme juros incidentes sobre a caderneta de poupança, correspondentes a 0,5% ao mês caso a taxa SELIC ao seno seja superior a 8,5%; ou, 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada. Fixou o termo inicial dos juros a data da citação. Arbitrou ao INSS honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula no 111 do STJ). (ID 90873753).

Em razões recursais, a parte autora requer que o termo inicial do benefício seja fixado na data do indeferimento administrativo de prorrogação do auxílio-doença, em 08.03.18 (ID 90873759).

O INSS, de outro lado, oferece, em preliminar proposta de acordo, e, no mérito, requer que a atualização monetária obedeça ao índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma da Lei n. 11.960/2009. Prequestiona a matéria para fins recursais (ID 90873770).

Foram apresentadas contrarrazões pela demandante, em que se manifesta pela recusa quanto à proposta de acordo.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5980788-75.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CELIA LUCIA SIMIANO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, anoto que a recorrido não manifestou interesse pela proposta de acordo formulada pelo INSS, motivo pelo qual, tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DO CASO DOS AUTOS

In casu, não havendo insurgência em relação ao meritum causae, passo a apreciação do ponto impugnado no apelo da parte autora.

O laudo pericial, confeccionado em 12.11.18, consignou:

“Conforme informações colhidas no processo, anamnese com a periciada, exames e atestados anexados ao processo e exame físico realizado no ato da perícia médica judicial, periciada apresenta incapacidade total e permanente. Portador de patologias de caráter degenerativo na coluna lombar, cervical, mãos e joelhos, as quais estão lhe causando limitações e impedindo o exercício de atividades laborais. No exame físico pericial foram apuradas alterações limitantes, que associadas à idade e atividade desempenhada, dificultam o seu restabelecimento. Doença teve início em 03/2013, mas somente é possível afirmar incapacidade somente após a realização desta perícia médica, onde foram apuradas alterações no exame físico que lhe causam limitações e com base nos novos exames apresentados”.

TERMO INICIAL

O expert não atestou, de forma retroativa, o início da incapacidade.

Desta feita, na linha do entendimento adotado pelo C. STJ, quando da edição da Súmula 576 (marco a ser fixado nos casos em que a incapacidade resta comprovada apenas no laudo), entendo que o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação da autarquia, quando o INSS tomou ciência da controvérsia trazida à esfera judicial.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final do julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a sentença não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo da parte autora, para retroagir o termo inicial da aposentadoria por invalidez nos termos da fundamentação, e nego provimento ao recurso do INSS, observados os critérios da verba honorária na forma acima estabelecida.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INSURGÊNCIA QUANTO À DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA

- O expert não atestou, de forma retroativa, o início da incapacidade. Desta feita, na linha do entendimento adotado pelo C. STJ, quando da edição da Súmula 576 (marco a ser fixado nos casos em que a incapacidade resta comprovada apenas no laudo), entendo que o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação da autarquia, quando o INSS tomou ciência da controvérsia trazida à esfera judicial

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final do julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelação autárquica improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora e negar provimento ao apelo do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.